Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022613-11.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FRANCISMAR MARIA DA SILVA
AGRAVADO: OI S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
2. Pelo extrato integrado à decisão de ID. 201242653, vê-se que o débito em questão foi incluído posteriormente a 28/01/2021 (data do vencimento da dívida) e excluído após 09/05/2023 (data da distribuição da ação). Sendo assim, a inscrição do débito questionado coexistiu com a negativação do Banco Itau Consignado S/A, incluída em 30/08/2019 e excluída em 03/04/2023 (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022).
3. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022613-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISMAR MARIA DA SILVA - CPF: 689.312.471-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024